Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700653-44.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: LUIS PHILIPPE OLIVEIRA DE SEABRA COELHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) contra sentença (ID 73300899) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Luís Philippe Oliveira de Seabra Coelho contra a recorrente, julgou procedente o pedido, consoante dispositivo transcrito: Diante do exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, para condenar a parte ré a: Retificar o resultado do edital, incluindo o nome do autor na lista de candidatos aprovados na avaliação médica. Permitir que o autor prossiga nas demais etapas do concurso, inclusive a prova discursiva (redação). Incluir o autor no edital final n° 21 PC/AL, de 20 de janeiro de 2023. Confirmo a tutela de urgência deferida em momento anterior. Custas e honorários advocatícios pela parte ré, estes fixados, com base no art. 85, §8o, do CPC, considerando a duração e complexidade do processo, em R$2.000,00 (dois mil reais). Após transitado em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Destaca-se que, em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados por apreciação equitativa em R$2.000,00 (dois mil reais). Opostos embargos de declaração pela ré (ID 73300903), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 73300907). Nas razões recursais (ID 73300911), a apelante sustenta, em síntese, ser cabível a reforma da r. sentença para que o pedido seja julgado improcedente. Preparo recolhido (ID 73300910). Intimado (ID 73300912), o apelado apresentou contrarrazões (ID 73300913), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não foi observado o pressuposto de admissibilidade recursal extrínseco referente à tempestividade. O prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, in verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (...) Sobre a contagem dos prazos, dispõem os arts. 219 e 224, caput, do CPC, ad litteris: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) No particular, a sentença foi proferida no dia 24/2/2025 (ID 73300899). Opostos embargos de declaração pela ré (ID 73300903), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem em sentença proferida no dia 26/4/2025 (ID 73300907). A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJen)[1] no dia 28/4/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, no dia 29/4/2025 (ID 73300909). Em observância às regras acima transcritas, a contagem do prazo teve início no dia 30/4/2025. O fim do prazo de 15 (quinze) dias úteis ocorreu no dia 22/5/2025. A apelação foi interposta no dia 12/6/2025 (ID 73300911). Nesse contexto, verifica-se que o recurso foi interposto quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC e, por isso, não deve ser conhecido em razão de manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade e em conformidade com os arts. 932, III e 1.003, § 5o do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço da apelação. Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, diante do não conhecimento do recurso (Tema Repetitivo n. 1.059 do c. STJ[2]) e em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, majoro em R$200,00 (duzentos reais) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 7 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] https://comunica.pje.jus.br/consulta?siglaTribunal=TJDFT&amp;dataDisponibilizacaoInicio=2025-04-01&amp;dataDisponibilizacaoFim=2025-07-07&amp;numeroProcesso=07006534420238070014 [2] Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.059 do c. STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.